Tribunal: TCU
Processo: 021.949/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria deferida pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em benefício do Sr. Fran Garcia de Aquino Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de alteração de aposentadoria deferida pelo extinto Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (atual Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) em benefício do Sr. Fran Garcia de Aquino Filho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a alteração de aposentadoria em favor do Sr. Fran Garcia de Aquino Filho, concedendo registro ao correspondente ato; e 9.2. determinar ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, que dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.